Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017465-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO BATISTA ZENGO - CPF: 051.573.701-13 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017465-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO BATISTA ZENGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E HEDIONDO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO –
A
GRAVO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Na execução simultânea de condenações por delito comum e outro hediondo, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017465-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO BATISTA ZENGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Batista Zengo
, em face da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que determinou a adoção da fração única de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena total unificada para fins de progressão de regime.

Em suas razões, a defesa almeja a aplicação de frações distintas para os crimes comuns e hediondos, argumentando que “
a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena decorrente de delito comum, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem não se retratou [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017465-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Bruno Batista Zengo
tem em seu desfavor o PEP nº 2000003-51.2019.8.11.0040, com pena total unificada de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e reprimenda remanescente de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia, ostentando condenações pelos crimes de furto qualificado, desacato e estupro.

Ao determinar a elaboração do cálculo de pena, o juízo de origem assim se pronunciou:

“
Vistos etc.

Cuida-se de Execução Penal de Bruno Batista Zengo, condenado às penas de:

A) - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, Guia de Execução Penal do ev. 15.1;

B) - 6 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço a comunidade, Guia de Execução Penal do ev. 16.1/16.2;

C) - 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, Guia de Execução Penal do ev. 23.1.

Pois bem.

DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, deveras, segundo a norma de regência, as penas, não obstante devam ser liquidadas de modo individual e particularizado, devem, na etapa de execução penal, receber abordagem conjunta e execução umbilicalmente interligada [art. 111 da Lei n.º 7.210/1984].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que o condenado possui 1 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detração.

Em arremate, diante desta perspectiva estrutural, com o objetivo de alcançar o quantitativo global da reprimenda a ser infligida ao condenado e o regime prisional da pena, ausentes quaisquer circunstâncias modificadoras da sanção penal e configurado o concurso material dos delitos [art. 69 ‘caput’ do Código Penal], denota-se que as penas atribuídas devem ser aplicadas de forma cumulativa, fruto da realização de operação de soma aritmética das sanções.

Ante o exposto, com espeque no conteúdo normativo do art. 66, inciso III, alínea ‘a’ e art. 111, ambos da Lei n.º 7.210/1984, DETERMINO a soma de penas infligidas ao reeducando, fixada no patamar original de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e que, dado à incidência da detração, deve permanecer consolidada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A pena deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
, conforme a inteligência do art. 111, da LEP c.c art. 33, §2º, alínea ‘b’ do CP.

DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo.

A partir daí,
com a soma das penas,
não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas
para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal,
mas sim
verificá-lo
em uma única fração
e de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Na hipótese dos autos, tem-se que
devendo incidir para fins de progressão de regime a fração de 2/5 ou 40%
, sobre a totalidade da pena, considerando a condenação na ação penal nº 0003050-97.2018.811.0009 da Comarca de Colíder-MT, por crime hediondo (art. 213, caput, do Código Penal) Guia de Execução Penal de ev. ev. 23.1.

Nesse caso, como o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 e o entendimento sedimentado no STJ, é no sentido de que deve ser aplicada a fração única, para fins de progressão, devendo incidir sobre a totalidade do montante da pena privativa de liberdade ora executada, sem distinção alguma entre as parcelares que compõem esse total: (...).

Por todo exposto, aplico a fração de 2/5 ou 40% da pena total para fins de progressão de regime, já que o réu foi condenado por crime hediondo e não é reincidente específico em crime hediondo.

NO MAIS, considerando que até o presente momento não foi dado início ao cumprimento das penas, designo audiência admonitória para o dia 20 de maio de 2022, às 13h30min, por videoconferência.

Intime-se o reeducando e a DPE.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Com o início do cumprimento da pena, proceda-se atualização do atestado de pena, abrindo-se vistas ao MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se
”.

A unificação de penas não tem o condão de fazer com que crimes de
natureza distintas
, como são os comuns e os hediondos, passem a ter a mesma fração de cumprimento de pena, ainda mais quando tal situação ocorre em prejuízo ao reeducando, como no caso em apreço.

Nesse sentido, trago precedentes desta 1ª Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
, observando-se precipuamente a natureza da infração penal
” (N.U 1007588-92.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 9/9/2022).

“
O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc.
O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena
. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso,
será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando
. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado
” (STJ. AgRg no HC 707263 / SC. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 21/2/2022).

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento pacificado no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, cabendo destacar que, quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à
primariedade
e à
reincidência
, e não a crime
comum
e
hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, sendo a
reincidência
uma
condição pessoal
, ela influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a
todas as suas condenações
, o que
não impede
, de modo algum,
a realização de cálculo diferenciado
para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes
comuns
e
hediondos
.

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme a natureza de cada crime, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do agravo em execução e
dou-lhe provimento
para determinar ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Sorriso que adote a fração correspondente a natureza de cada um dos crimes – comum e hediondo – pelos quais
Bruno Batista Zengo
foi condenado, para fins de progressão de regime, devendo ser elaborado novo cálculo de pena com os parâmetros ora fixados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022